Tribunal: TJES
Processo: 5010240-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentação Escolar
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010240-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Município de Aracruz

INTERESSADO: PAULO HENRIQUE CARDOSO BORGES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA. APAE ARACRUZ. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista a obrigação governamental de atendimento às necessidades sociais, em especial pelo direito à saúde, à educação e à assistência expressamente previstos no artigo 6º da Constituição Federal, se afigura adequada a decisão liminar que garantiu ao agravado profissionais para subsidiar, de forma mais digna, seu desenvolvimento humano. 2. Não se pode olvidar que a garantia de circunstâncias mínimas de dignidade àqueles que não possuem condições econômicas para fazê-lo de forma autônoma, é uma obrigação do Estado Democrático de Direito e da sociedade como um todo. 3. O fato de haver repartição de competência, esta não tem o condão, em princípio, de afastar a disposição constitucional que garante a obrigação solidária dos entes federativos de cumprimento do encargo que lhes for judicialmente imputado, nem pode servir como forma de obrigar as partes a direcionarem suas ações apenas contra um dos entes públicos, considerando que a solidariedade entre estes é garantia constitucional. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da decisão de primeiro grau que, no bojo da ação civil pública nº 5003293-07.2022.8.08.0006, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o recorrente e o ente estadual disponibilizem 2 (dois) profissionais cuidadores com o escopo de salvaguardar a saúde de Paulo Henrique Cardoso Borges, pois suas necessidades básicas (fisiológicas) não conseguem ser suficientemente administradas pelos funcionários que atuam diretamente junto à APAE de Aracruz.

Em suas razões (id 3582207), sustenta o agravante ser de competência administrativa do ente estadual, e não sua, a disponibilização de profissionais cuidadores em demanda afeta à Educação de Jovens e Adultos, sobretudo por se tratar de medida de alto custo.

Por meio do ID 4406337, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 4945707), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 6505970), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Infere-se ser a decisão combatida oriunda de ação civil pública ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz com o escopo, em suma, de que fossem disponibilizados 02 (dois) profissionais cuidadores em favor de Paulo Henrique Cardoso Borges, para que prestem suas atividades na APAE/Aracruz.

Consta da inicial da ação civil pública ajuizada que a partir da apuração realizada no bojo de Inquérito Civil (MPES – N.º 2017.0032.7754-26), verificou-se que Paulo Henrique Cardoso Borges, atualmente com 23 (vinte e três) anos de idade, é portador de patologias que dificultam o seu convívio autônomo em sociedade, tratando-se de quadro clínico que o acompanha desde a infância, conhecido como Síndrome de West, que causa paraplegia e tetraplegia, fazendo uso permanente de sonda.

Depreende-se da inicial, ainda, que o núcleo familiar onde se encontra inserido é humilde, contando com a genitora e uma irmã adolescente, de modo que, depois de aguardar em fila de espera por vaga na APAE/Aracruz (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Paulo Henrique Cardoso Borges veio a ser inserido nos quadros da aludida organização que, entretanto, por fazer uso permanente de sonda e não conseguir se locomover de forma independente, necessita do auxílio constante de 02 (duas) cuidadoras.

Narra que embora tenham sido instados o ente estadual e municipal a disponibilizarem tais cuidadoras, não adotaram medidas de atendimento efetivo, de modo a justificar o pleito liminar formulado em primeiro grau que, por sua vez, culminou na seguinte decisão:

[...]
resta inquestionável a obrigação do Estado (em sentido amplo) de fornecer gratuitamente o suporte que o MPES ora postula nesta ação
.

Embora esta
ação tenha também nítido viés educacional
, especialmente diante do serviço que é prestado na APAE/ARACRUZ,
tenho que a presença de dois profissionais cuidadores tem por escopo maior salvaguardar a saúde
de PAULO HENRIQUE CARDOSO BORGES,
pois suas necessidades básicas (fisiológicas) não conseguem ser suficientemente administradas pelos funcionários que atuam diretamente junto à APAE/ARACRUZ
, revelando-se indispensável, para além de um reforço educacional, um amparo capaz de proporcionar saúde e bem estar ao requerente.

Outrossim, ainda que dotada de viés estritamente educacional, estaria igualmente assegurada a medida ora pleiteada, pois a educação, enquanto direito social, está expressamente assegurada no art. 6° da CRFB/1988,
competindo-se à União, aos Estados e aos Municípios proporcionar os meiso de acesso à educação, na forma do art. 23, V, da CRFB/1988
.

É importante destacar que o parecer do NAT confirma que o substituído, dada a gravidade da patologia que o acomete, depende do auxílio de cuidadores. Assim, o fato de o substituído não estar formalmente matriculado em uma instituição de ensino não impede que este juízo reconheça, no caso em concreto, que lhe assiste razão no tocante à tutela de urgência reclamada, notadamente por estarem devidamente preenchidos os requisitos dispostos no art. 300, caput, do CPC, haja vista que existem indícios, como o documento de ID num. 15401852, 15402255, 15402256 que
indica que o substituído necessita dos cuidadores para obter todo o aproveitamento que os serviços da APAE/ARACRUZ oferece. O retardo no atendimento médico postulado gera consequências ao seu desenvolvimento social
.

[...]

Posto isto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES disponibilizem, no prazo de 5 (cinco) dias, às suas custas, dois profissionais cuidadores em favor do cidadão PAULO HENRIQUE CARDOSO BORGES, para prestarem as suas atividades na APAE/ARACRUZ, de segunda à sexta-feira, no horário de 7h00min às 17h00min, durante a integralidade do período em que o referido cidaão estiver fazendo uso permanente dos serviços da aludida organização não governamental. Caso haja descumprimento do prazo assinalado, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dito isso, considerando o cumprimento das mencionadas disposições legais, e tendo em vista a obrigação governamental de atendimento às necessidades sociais, em especial pelo
direito à saúde
,
à educação
e
à assistência
expressamente previstos no artigo 6º da Constituição Federal, se afigura, ao menos neste momento processual, adequada a decisão liminar que garantiu ao agravado profissionais para subsidiar, de forma mais digna, seu desenvolvimento humano.

Nesse sentido, não se pode olvidar que a garantia de circunstâncias mínimas de dignidade àqueles que não possuem condições econômicas para fazê-lo de forma autônoma, é uma obrigação do Estado Democrático de Direito e da sociedade como um todo.

É como tem se posicionado este Tribunal, em atenção aos direitos fundamentais:

[...]
A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada
. II - Tal premissa impõe à União, aos Estados e aos Municípios a responsabilidade solidária. [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 47190069642, Rel. Des. Subst.
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, Quarta Câmara Cível, DJ 10.6.2022 – destaquei).

[...]

2. A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares, bem como o fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes.
[...]

4.

Ante a densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à
conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo
. [...] (
TJES
; AC 0000868-03.2017.8.08.0060; Rel. Des. Subst.
HELIMAR PINTO
, Primeira Câmara Cível, DJ 21.9.2021 – destaquei).

[...]
Responsabilidade solidária no fornecimento de transporte às pessoas com deficiência
. Necessidade de oferecimento de transporte adaptado às necessidades do menor demonstrada.
Dever do poder público assegurar transporte como medida de garantia do acesso educacional de crianças ou adolescentes com necessidades especiais
. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; AI 2157597-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Subst.
SULAIMAN MIGUEL
, Câmara Especial, DJ 10.2.2023 – destaquei).

[...]
Conforme art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
. [...] (
TJMG
; AI nº 2170664-27.2022.8.13.0000, Rel. Des.
JAIR VARÃO
, Terceira Câmara Cível, DJ 3.2.2023 – destaquei).

Assim, estando aparentemente demonstrada a necessidade de profissionais para garantir o mínimo existencial ao agravado, bem como evidenciado a impossibilidade de realizar por seus próprios meios, não há razão para alterar a conclusão da decisão objurgada, já que, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Tem-se, dessa forma, que a obrigação suprarreferida deve ser
suportada de forma solidária por ambos os entes federativos
, conforme preceitua a própria Constituição Federal. Senão, vejamos:

[...] responsabilidade solidária dos federativos. Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 793
.
MÉRITO.
Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado
. Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena. Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias.
Violação do Princípio da separação dos poderes. Inocorrência
.
Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o tratamento pleiteado
. Paciente necessita do insumo em questão, conforme relatório e prescrição médicos. Não há que se discutir a eficácia do tratamento prescrito, se há produtos similares ou não, pois foi recomendado por profissional capacitado. Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa. Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (
TJSP
; AC 1006525-11.2020.8.26.0606, Rel. Des.
LEONEL COSTA
, Oitava Câmara de Direito Público, DJ 3.2.2023 – destaquei).

[...] 2.
É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Como se depreende, a aparente solidariedade entre o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
faz com que exista a possibilidade de inclusão de ambas as partes no polo passivo da obrigação, exatamente como ocorreu no presente caso, ainda que se trate de questão de alto custo.

Não obstante, o fato de haver repartição de competência, esta não tem o condão, em princípio, de afastar a disposição constitucional que garante a obrigação solidária dos entes federativos de cumprimento do encargo que lhes for judicialmente imputado, nem pode servir como forma de obrigar as partes a direcionarem suas ações apenas contra um dos entes públicos, considerando que a solidariedade entre estes é garantia constitucional.

Por fim, ressalto, inexistirem motivos aptos para que seja majorado o prazo de cumprimento da medida para 40 (quarenta) dias.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2024 às 17:56:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49264025012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)